Tribunal: TJBA
Processo: 8004126-27.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004126-27.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARD FIGUEIREDO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA, RICARD FIGUEIREDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI Nº 6.858/1980. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
C
ONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RICARD FIGUEIREDO RODRIGUES DE SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará judicial ajuizada para levantamento de valores decorrentes de precatório do FUNDEF pertencente à falecida JUSSARA AZEVEDO LIMA SOUZA, no montante de R$ 42.302,82, sob fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O apelante sustenta ser o único herdeiro da de cujus, inexistirem outros bens a inventariar e defende a possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento do crédito, em razão da exigência administrativa do Município de Alagoinhas e da aplicação flexível do art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento, por meio de alvará judicial, de crédito sucessório oriundo de precatório do FUNDEF em valor superior ao limite previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980; e (ii) estabelecer se a inexistência de conflito sucessório, a alegação de herdeiro único e a exigência administrativa de apresentação de alvará judicial autorizam a flexibilização dos requisitos legais para dispensa de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 666 do CPC condiciona a dispensa de inventário ou arrolamento às hipóteses previstas na Lei nº 6.858/1980, a qual estabelece regime excepcional para levantamento de determinados valores deixados por pessoa falecida.

O art. 2º da Lei nº 6.858/1980 impõe limite objetivo de até 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para levantamento simplificado de valores patrimoniais mediante alvará judicial, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário.

O crédito sucessório pretendido pelo apelante, correspondente ao valor de R$ 42.302,82, supera o limite legal previsto na legislação especial, o que afasta o cabimento da via simplificada do alvará judicial.

A alegação de inexistência de outros herdeiros ou de bens a inventariar não afasta a exigência legal objetiva relativa ao limite de valor estabelecido pela Lei nº 6.858/1980.

O inventário possui função jurídica própria de identificação do acervo hereditário, verificação da legitimidade sucessória, apuração de eventuais dívidas e fiscalização tributária, não podendo ser substituído amplamente pelo procedimento simplificado de alvará judicial.

Exigência administrativa municipal de apresentação de alvará judicial para liberação de precatório não possui aptidão para afastar os requisitos legais de cabimento do procedimento sucessório simplificado.

A flexibilidade conferida ao procedimento de jurisdição voluntária pelo art. 723, parágrafo único, do CPC não autoriza o afastamento de requisito legal expresso nem a ampliação judicial das hipóteses excepcionais de dispensa de inventário previstas na Lei nº 6.858/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de valores sucessórios por alvará judicial depende da observância dos requisitos previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980.

O limite de até 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 constitui requisito objetivo para dispensa de inventário ou arrolamento.

A condição de herdeiro único e a inexistência de outros bens a inventariar não afastam a necessidade de inventário quando o valor do crédito sucessório supera o limite legal.

Exigência administrativa de apresentação de alvará judicial não modifica os pressupostos legais de cabimento da via sucessória simplificada.

O art. 723, parágrafo único, do CPC não autoriza a supressão de requisito legal expresso previsto na Lei nº 6.858/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 666, 723, parágrafo único, e 931. Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0501377-51.2017.8.05.0126, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 11.06.2019; TJBA, Apelação nº 0541403-49.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Ilona Marcia Reis, publ. 03.10.2018; TJCE, Apelação Cível nº 0200224-47.2023.8.06.0052, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004126-27.2023.8.05.0004, em que figuram como
apelante RICARD FIGUEIREDO RODRIGUES DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02